Tribunal: TJMT
Processo: 1015584-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1015584-49.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: L. E. G. C.
PROCURADOR: ROSA MARIA GASPAR SANTOS
AGRAVADO: GILSON CUNHA ESPINDOLA, AMARILIO DA CUNHA, MARIA DOLORES ESPINDOLA, OSCAR DA CUNHA ESPÍNDOLA, BRAULIO CEZAR GONCALVES ESPINDOLA
Visto.
Na petição de id. 38713975, o agravante pleiteia a expedição de ofício à Polícia Militar e à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, a fim de que ambas as instituições sejam informadas das tratativas de acordo em andamento e se abstenham de praticar qualquer ato administrativo no sentido de efetivar o cumprimento da reintegração de posse.
De pronto indefiro o pedido retro.
A um porque, não há nenhum documento que alicerce o noticiado pelo agravante.
A dois porque, ainda que a Polícia Militar esteja realizando um estudo prévio da área, não há qualquer evidência de que o cumprimento da reintegração de posse venha a ser efetivado, inclusive, em razão das tratativas de acordo entre as partes.
A três porque, conforme já delineado na decisão de id. 21074487, o pedido de efeito suspensivo não foi concedido.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora